Tribunal: TJMT
Processo: 1022498-40.2018.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022498-40.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (EMBARGANTE), LEONARDO NASCIMENTO GONCALVES DRUMOND - CPF: 855.246.036-04 (ADVOGADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), ANA ANGELINA VAZ CURVO - CPF: 345.960.971-00 (EMBARGADO), JOAO CARLOS VAZ CURVO - CPF: 432.516.761-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANA ANGELINA VAZ CURVO (EMBARGADO), JOSE VAZ CURVO NET - CPF: 001.965.251-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

RED – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - ALEGADA OMISSÃO - VÍCIO NÃO CONFIGURADO NO ARESTO - NÍTIDA PRETENSÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO - EMBARGOS COM O INTUITO PROTELATÓRIO - APLICAÇÃO DA MULTA PROCESSUAL DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC - EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Na espécie, está claro que o Embargante pretende rediscutir o capítulo da decisão colegiada que confirmou a sentença e ratificou a sua condenação em indenização por danos morais pela prática abusiva e desmedida de oferecer empréstimo a pessoa idosa, mediante saque de limite do cartão de crédito, o que é vedado em sede de Aclaratórios.

2 - Estes Declaratórios foram manejados com o intuito manifestamente protelatórios, pois se a pretensão do Embargante é rediscutir o que ficou decidido no aresto, competia-lhe a interposição do recurso cabível, lembrado que não há necessidade de opor Embargos de Declaração para fins de prequestionamento em virtude da nova regra do art. 1.025 do CPC. Logo, é de rigor a aplicação da multa processual.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 1022498-40.2018.8.11.0041

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
Banco Bonsucessso
–
Olé Consignado

S.A
. em virtude do acórdão proferido no ID 42561997, alegando omissão do julgado.

O Embargante não se conforma apenas com a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sustentando a legalidade do Contrato de Empréstimo Pessoal mediante o uso de limite de Cartão de Crédito, à míngua de negativação do nome da Embargada (já falecida) nos órgãos de maus pagadores, tratando-se de mera cobrança indevida.

Na hipótese de ficar mantida a condenação, pugnou pela redução do valor condenatório.

Contrarrazões apresentadas no ID 43699493.

É o relatório.

Cuiabá, 29 de maio de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020